Tribunal: TJMT
Processo: 1022839-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022839-03.2017
APELANTE: CLEBERSON LIMDA DA SILVA
APELADA: LUCIANE TIEMI KUROYANAGI
Vistos.
Conclusão indevida.
Termo de audiência de ID n. 57503960 dá conta de que as partes, em comum acordo, resolveram designar a audiência de conciliação para o próximo dia 06 de outubro.
Assim, determino que o feito aguarde em secretaria a juntada do novo termo de audiência e, somente após isto, seja concluso ao Gabinete.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR